Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e transporte interestadual de veículo subtraído. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e requereu absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prova de reconhecimento pessoal realizado por fotografia na fase inquisitorial; (ii) verificar se o conjunto probatório permite a condenação do apelante como autor dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é admitido quando respeitadas as formalidades do art. 226 do CPP e desde que seja corroborado por elementos de prova produzidos judicialmente sob o contraditório, conforme reiterada jurisprudência.
4 - O procedimento de reconhecimento foi formalizado com observância dos requisitos legais e contou com detalhada descrição física e apelido do suspeito, além de ser confirmado por testemunha que o identificou com segurança, inclusive pelo nome presente em transação financeira realizada antes do crime.
5 - A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por múltiplos elementos: boletins de ocorrência, laudos periciais, depoimentos da vítima e de testemunhas, e reconhecimento por fotografia e em juízo.
6 - A vítima apresentou relato firme e coerente, compatível com as demais provas colhidas, e descreveu com precisão os autores dos crimes, inclusive identificando o recorrente como aquele que o conteve com violência e cuja fisionomia coincidia com a imagem exibida na Delegacia.
7 - A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada e contraditória, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório robusto e convergente que respalda a condenação.
8 - A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta para exasperação da pena-base por circunstâncias do crime, sem incorrer em bis in idem, e com correta aplicação das majorantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e corroborado por provas colhidas judicialmente.
2 - A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.
3 - É legítima a valoração de circunstâncias do crime para majorar a pena-base, desde que não utilizadas também como causas de aumento na terceira fase da dosimetria.
4 - A negativa de autoria desacompanhada de provas idôneas não é suficiente para afastar a condenação fundada em acervo probatório firme e convergente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, IV e V, § 2o-A, I; 158, §§ 1o e 3o; 69; CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.035.719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1680576, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 23.03.2023.